Tribunal: CARF
Processo: 19515.000809/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000809/2010-40
ACÓRDÃO
1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTS VIGILANCIA E SEGURANCA- EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art. 173 do
CTN, para efeitos de fixação do “dies a quo” dos prazos de decadência.

CONTRIBUINTE OPTANTE PELO LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCABIMENTO.
Tendo a autuada adotado o regime de apuração com base no Lucro Real,
impossível o arbitramento do lucro no caso de omissão de receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
82.734, proferido em 23 de Março de 2018, pela 7a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo- SP elaborou o Termo de Verificação no dia 17/março/2009
em face da Contribuinte, cujo teor segue em síntese (e-fls. 578/582):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO
(...)
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, determinado pelo MPF-F
N° 2008-02524-9 relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, VERIFIQUEI as
seguintes irregularidades ocorridas no ano de 2005:
1- Omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação de origem de
depósitos em contas correntes do Banco do Brasil e Unibanco:
1.1- Intimada (fls. 114 a 119) a fiscalizada apresentou os extratos bancários das
contas correntes nos bancos do Brasil e Unibanco no ano calendário de 2005 (fls.
121 a. 292).
1.2- Intimada (fls. 295 a 352) a comprovar a origem dos valores depositados
creditados nas contas correntes do Banco do Brasil e Unibanco a empresa
apresentou as planilhas de fls. 495 a 556 onde estabelece relação entre as notas
fiscais emitidas pela empresa e os valores depositados e questionados.
1.3- Após análise comparativa da planilha (fls. 495/556) com os valores creditados
nas contas bancárias da empresa (fls. 295 a 352) a fiscalização concluiu que os
valores relacionados no Anexo 1 (fis. 560 a 562) não foram devidamente
comprovados com as notas fiscais emitidas pela empresa, caracterizando assim
omissão de receitas. A empresa indicou, mas não apresentou as notas canceladas
relacionadas aos valores depositados, bem como não apresentou os estornos dos
mesmos créditos bancários. Do Anexo 1 temos os seguintes totais mensais:
(...)
2- Falta de recolhimento do imposto declarado no 4° trimestre de 2005 da DIPJ
ano calendário 2005 (fls. 08 a 80) no valor de R$ 28.824,49 e fls. 417, visto que
não foi declarado em DCTF (fls. 457).
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
3
3-Serão lavrados autos de infração do IRPJ e reflexos para o lançamento dos
valores do item 1 e 2.
BASE LEGAL:
Art. 24 da Lei n° 9.249/95, art. 28 e 42 da Lei n° 9.430/96, art. 247, 249, inciso 11,
251 e parágrafo único, 279, 282, 287, 288 e 841 do RIR/99, ar: 1°, 3° 4° e 37 da Lei
n° 10.637/02, art. 1°, 3° e 50 da Lei n° 10.833/03, art. 2° e §§ da Lei n° 7.689/88;
art. 1° da Lei n° 9.316/96.
(...)”.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 26/março/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 583/594:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Termo de Verificação de 17/03/2010.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 42 da Lei n° 9.430/96;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 282, 287, e 288, do RIR/99.
002 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DIFERENÇA APURADA ENTRE O
VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados conforme
Termo de Verificação de 17/03/2010.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 247 e 841 do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
4
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da Lei n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 26/março/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 592/597:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS - INCIDÊNCIA NAO-CUMULATIVA - APURAÇAO REFLEXA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO PIS - INCIDÊNCIA NAO-CUMULATIVA
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Termo de Verificação de 17/03/2010.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1°, 3° e 40 da Lei n° 10.637/02.
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇAO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 86, § 1°, da Lei n°7.450/85; art. 2° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
5
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da Lei n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 26/março/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls.
598/604:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - APURAÇÃO REFLEXA FALTA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Termo de Verificação de 17/03/2010.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 10, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n°70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
6
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente:
Art. 61, § 30, da Lei. n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido no dia 26/março/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 605/610:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL - OMISSÃO DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS Omissão de
Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários, conforme Termo de Verificação de 17/03/2010.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
7
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.
A DEFIS de São Paulo- SP confeccionou o TERMO DE ENCERRAMENTO no dia
26/março/2010 em face da CTS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (e-fl. 611), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, apenas no ano calendário de
2005, o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA
PESSOA
JURÍDICA,
onde
foi(ram)
constatada(s)
a(s)
irregularidade(s)
mencionada(s) no(s) Termo de Verificação de 17/03/10, Demonstrativo(s) de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. Tendo a fiscalização se restringido ao
período de apuração acima e exame específico, fica ressalvado o direito da
Fazenda Nacional de proceder novas verificações em razão de fatos
supervenientes ou outros programas, inclusive no período de apuração em
questão.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto
de
Renda
Pessoa
Jurídica........................................................R$
540.104,80
Programa Integração Social..............................................................R$ 31.824,13
Contribuição p/Financiamento S. Social............................................. R$
146.584,55 Contribuição Social s/Lucro Líquido.....................................................
R$ 171.450,99
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que foi lavrado auto de infração em face de si onde foi
imputada a omissão de receitas no ano de 2005 no valor de R$ 850.348.89 e que houve a
constituição de crédito tributário relativo a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS.
Afirmou que o auditor-fiscal entendeu que parte das movimentações bancárias da
empresa não teriam origem comprovada e, portanto, constituiriam omissão de receitas, por se
tratar de movimentação bancária desprovida de origem justificada.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
8
Asseverou que a autoridade fiscal entendeu que as movimentações financeiras, não
tiveram origem, vez que os valores creditados nas contas, referentes as cobranças de faturas, não
tinham "precisa" correspondência com os valores das notas fiscais.
Pontuou que inúmeras movimentações financeiras estão respaldadas em NFs
emitidas pela impugnante e que a prova disso é que os depositantes dos valores são as mesmas
empresas contra as quais foram emitidas NFs de serviços prestados.
Ressaltou que especificamente o valor de R$ 100.000,00 do mês de maio refere-se a
resgate de aplicação financeira, não representando receita tributável e que o valor de R$
130.000,00 do mês de novembro, refere-se a cheque próprio depositado para fazer frente a
vencimentos que estavam pendentes na conta corrente da empresa. Destacou ainda, que
inúmeros valores se referem a transferência entre contas (R$ 20.000,00 cm setembro, R$
33.000,00 em novembro).
Ponderou que o auditor-fiscal considerou as receitas supostamente omitidas como
lucro para fins de aplicação do IRPJ e CSLL, ou seja, utilizou a mesma base de cálculo usada para
fins de cálculo do PIS e COFINS.
Defendeu que sobre as receitas supostamente omitidas deve haver arbitramento
do lucro, conforme previsão constante no Regulamento do IR (Decreto n. 3.000/99).
Sustentou que o MPF-F em debate estava extinto, pelo decurso de prazo, quando
da lavratura do auto de infração, devendo ser decretada a nulidade do lançamento.
Frisou que a escrita fiscal e contábil, não declarada a sua inidoneidade, fazem prova
a favor e contra o contribuinte.
Noticiou que pelo fato de não ter havido embaraço à fiscalização, nula foi a quebra
do sigilo bancário no presente processo e que ter sido nula a quebra do sigilo bancário o auto de
infração também está viciado, pois não é admitido em nosso ordenamento jurídico acusações
fundadas em provas produzidas ao arrepio da legislação.
Salientou que o lançamento é absolutamente nulo no tocante a parte que se aos
meses de janeiro e fevereiro de 2005, pois são períodos já atingidos pela decadência.
Pleiteou que seja conhecida a impugnação, bem como que seja julgado
improcedente o lançamento fiscal com a consequente anulação do auto de infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-82.734- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
813/828).
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
9
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 843/894), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO — SP
PROCESSO N° 19515.000809/2010-40
CTS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 02.250.366/0001-44 (Doc. 1), com sede na Rua Jequitinhonha,
n° 137, Bairro Belenzinho - Cep 03021-040, São Paulo/SP, por seus advogados
infra-assinados (Doc. 2), vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
interpor, com fundamento no art. 33 do Decreto n° 70.235/72, o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acordão 14-82.734 proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a
Impugnação, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.
Requer, outrossim, digne-se V.Sa. de determinar o regular processamento do
feito; remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Nesses termos,
pede deferimento.
São Paulo, 03 de maio de 2018.
(...)

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) CONSELHEIRO(A)RELATOR(A) DA "
TURMA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS RECORRENTE:
CTS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
RECORRIDA: DRJ RIBEIRÃO PRETO — SP
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

1- DOS FATOS
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade empresarial
preponderante, conforme se depreende do respectivo contrato social, consiste na
prestação de serviços de vigilância e escolta armada e desarmada a
estabelecimentos financeiros e a outros estabelecimentos.
Em que pese a Recorrente cumprir regularmente com todas as obrigações
tributárias decorrentes da execução de suas atividades, a mesma foi objeto de
Ação de Fiscalização determinada pelo MPF n° 08.1.90.00-2008-02524-9, com a
finalidade de proceder à auditoria do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao ano calendário de 2005.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
10
Em sede de procedimento de fiscalização, o fisco concluiu que a Recorrente
cometeu infração referente a suposta omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários em contas correntes do Banco do Brasil e Unibanco sem
comprovação de origem, totalizadas no montante de R$ 850.348.89 (oitocentos e
cinquenta mil, trezentos e quarenta e oito reais, e oitenta e nove centavos),
conforme demonstrado abaixo:
(...)
Ainda, no âmbito do mesmo procedimento de fiscalização, o fisco apontou a falta
de recolhimento do IRPJ apurado no 40 trimestre de 2005 pela Recorrente,
demonstrado na DIPJ 2006 (Ano-Calendário 2005), no valor de R$ 28.824,49 (vinte
e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e quarenta e nove centavos), tendo
em vista que tal débito não foi declarado em DCTF.
A alegada omissão de receitas, bem como a ausência de recolhimento do IRPJ
apurado no 4° trimestre de 2005, resultaram na lavratura de Auto de Infração,
pretendendo a cobrança R$ 889.964,47 ( oitocentos e oitenta e nove mil,
novecentos e sessenta e quatro reais, e quarenta e sete centavos),
correspondente à créditos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa
de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), todos com multa de
ofício e juros SELIC:
(...)
Ocorre que a referida cobrança foi lastreada por conclusões equivocadas do fisco
federal. pois. consoante documentos apresentados. a Recorrente não praticou a
omissão de receitas, de forma que, tempestivamente, aos exatos 27/04/2010, a
Recorrente apresentou Impugnação.
Entretanto, somente em Sessão de 23/03/2018 tal Impugnação foi analisada pela
Recorrida, de forma que, aos 04/04/2018, a Recorrente foi intimada acerca do
Acordão n° 14-82.734 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, cujo teor julgou improcedente a defesa,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Dessa forma, diante do descabido Acordão, não restou alternativa à Recorrente
senão a apresentação deste Recurso. pelos fundamentos de direito que passa a
expor.

II— DO DIREITO
1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre à Recorrente informar que tomou ciência do presente
Acordão em 04 de abril de 2018 (Doc. 3).
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
11
Nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/721 , o contribuinte tem o prazo de
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, para apresentar Recurso
Voluntário.
Portanto, o protocolo do presente recurso na data estampada em sua página
inicial atende ao requisito temporal de admissibilidade.
2. DA NULIDADE PROCESSUAL Antes de adentrar nas razões de mérito que dão
guarida à improcedência do Auto de Infração ora guerreado, mister se faz
descrever acerca da questão de nulidade que circunda a cobrança indevida, como
passa a expor.
O artigo 24 da Lei n.° 11.457/2007 estipulou o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para que a Administração Pública profira decisão administrativa sobre
petições, defesas ou recursos administrativos apresentados pelo contribuinte,
veja-se:
(...)
Apesar do comando obrigatório do mencionado artigo 24, a Impugnação
apresentada pelo contribuinte em 27/04/2010 somente foi apreciada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRI) em Ribeirão Preto na
data de 23/03/2018, quando proferido o Acordão n° 14-82.734.
O prazo de 360 dias estipulado pelo artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 vai ao
encontro do princípio da razoável duração do processo, erigido como direito
fundamental e cláusula pétrea, conforme inciso LXX VIII do artigo 5° da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
(...)
A fixação de tal prazo foi também considerada legítima, conforme Tema 270
sujeito à apreciação por meio da sistemática dos recursos repetitivos no
julgamento do Recurso Especial n° 1.138.206/RS. veja-se:
(...)
O artigo 40 do Código de Processo Civil — Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 -
também reforça o direito assegurado às partes de obter uma solução integral de
mérito em prazo razoável. Referido dispositivo ainda ressalta a decisão integral de
mérito, incluída a atividade satisfativa:
(...)
Ao comentar o dispositivo legal acima transcrito que, por força do artigo 15 do
CPC/152 aplica-se aos processos administrativos, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery ressaltam que a razoável duração do processo deve abranger
não somente a fase de conhecimento, mas, também, a fase de execução e
cumprimento de sentença".
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
12
Referida medida, ainda, atende aos princípios da moralidade e da eficiência,
também expressamente assegurados no artigo 37, caput da Constituição Federal
de 1988:
(...)
No caso concreto, a Impugnação apresentada pelo contribuinte demorou
aproximadamente 08 (oito) anos para ser apreciada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, de forma que tal ato
desrespeitou os princípios de natureza constitucional, administrativa e processual
administrativa que permeiam o processo administrativo tributário federal.
É inegável que a inobservância pela autoridade administrativa dos referidos
princípios implica em vícios processuais, no caso a nulidade, comprometendo a
regular tramitação processual, bem como os requisitos de liquidez e de certeza,
imprescindíveis à constituição do crédito tributário.
Dessa forma, deve ser declarada a nulidade do processo em tela, uma vez que a
autoridade administrativa não observou o prazo de 360 dias determinado pelo
artigo 24 da Lei n.° 11.457/2007, proferindo acordão quase 08 anos depois de
apresentada a Impugnação pelo contribuinte, em nítido desrespeito aos princípios
que permeiam o processo administrativo tributário federal.

3. DO MÉRITO
No intuito de tornar a leitura do presente recurso mais didática e objetiva, a
Recorrente segregou os assuntos e suas respectivas teses defensivas em tópicos, a
saber:
3.1. Da inexistencia de omissão de receitas;
3.2. Do erro de apuração do IRPJ e da CSLL;
3.3. Do erro de apuração do PIS e COFINS;
3.4. Da nulidade do lançamento.
3.5. Da decadência.
Dessa forma, respeitando a ordem acima enumerada, passa-se à demonstração
do descabimento do Acordão ora atacado.

3.1. DA INEXISTENCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
Consoante os fatos expostos no presente recurso, o fisco concluiu,
equivocadamente, que a Recorrente cometeu infrações referentes à omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários sem comprovação de origem,
sumarizadas abaixo:
(...)
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
13
Ocorre que tal alegação é totalmente descabida, pois, conforme demonstrado em
sede de Impugnação, as movimentações financeiras constantes do Anexo I estão
respaldadas em NFs emitidas pela Recorrente, que discriminou as movimentações
bancárias que possuem origem e apresentou a cópia das notas fiscais
relacionadas.
Entretanto, o fisco não reconhece que as movimentações bancárias estejam
lastreadas por notas fiscais emitidas pela Recorrente, sendo inaceitável que a
guerreada Autuação fiscal seja originada da presunção do fisco de que a
Recorrente teria recebido os valores correspondentes às notas fiscais
apresentadas em espécie, e que as movimentações bancárias representariam
outras receitas que não tais notas fiscais.
Ocorre que a prova da origem das movimentações bancárias não deve estar
vinculada a demonstração minuciosa como o fisco pretende, pois assim seria
muito fácil desqualificar as receitas objeto de notas fiscais emitidas pelas
empresas, tendo em vista que as movimentações financeiras muitas vezes não
têm consonância "exata" com os documentos fiscais, inclusive por questões
negociais.
Dessa forma, considerando que os créditos em conta bancária fiscalizados
correspondem com as notas fiscais apresentadas e devidamente contabilizadas,
concluise que a autuação por omissão de receitas decorrente de movimentações
bancárias revela flagrante "bis in idem", uma vez que os valores questionados já
foram submetidos à tributação.
No que tange, especificamente, ao crédito em conta corrente do Unibanco no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em maio de 2005, apontado pelo fisco no
Anexo I, cumpre ressaltar que se trata de resgate de aplicação financeira, não
representando receita tributável para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Na mesma esteira, o crédito em conta corrente do Unibanco no valor de R$
130.000,00 (centro e trinta mil reais), em novembro de 2005, listado pelo fisco no
Anexo I, refere-se a cheque da própria Recorrente depositado para fazer frente a
vencimentos que estavam pendentes na conta corrente da empresa.
Ainda, inúmeros valores constantes nos extratos bancários apresentados pela
Recorrente tratam-se de transferências entre contas da própria empresa, como é
o caso dos créditos em conta corrente do Unibanco no valor de R$ 20.000,00, em
06/09/2005, e no valor de R$ 30.000,00, em 04/11/2005.
Isto posto, requer-se a improcedência do Auto de Infração, tendo em vista que a
maioria das movimentações financeiras constantes do Anexo I estão respaldadas
em Notas Fiscais emitidas pela Recorrente, bem como, algumas vezes, são
decorrentes de resgates de aplicação financeira ou transferência entre contas da
própria empresa.

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
14
3.2. DO ERRO NA ESCOLHA DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Consoante se depreende do Auto de Infração ora guerreado, a autoridade fiscal
realizou o lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL, somando juros e multa,
nos valores de R$ 540.104,80 (quinhentos e quarenta mil, cento e quatro reais, e
oitenta centavos) e R$ 171.450,99 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e
cinquenta reais, e noventa e nove centavos), respectivamente.
Fundamentou a exigência na omissão de receitas no ano-calendário de 2005 e,
para fins de apuração, a autoridade fiscal escolheu o lucro real como base de
cálculo dos supostos tributos.
Observe-se que, consoante art. 219 do RIR/99, a base de cálculo dos referidos
tributos é o lucro real, presumido ou arbitrado, sendo esta última opção em
decorrência de determinação legal:
(...)
Com relação ao lucro arbitrado, o art. 530 do RIR/99 enumera as possibilidades
que obrigam ao arbitramento da base de cálculo:
(...)
Consoante demonstrado no Auto atacado, a fiscalização apontou que as receitas
são omitidas, portanto, seus documentos contábeis e fiscais não possuem tais
rendimentos escriturados, de forma a impossibilitar a autoridade fiscal apurar o
lucro, que deve ser determinado na forma arbitrada.
Ou seja, se há omissão de receitas efetivamente e se a quantia de tal omissão é
deveras considerável, tal fato já seria, como de fato o é, condição suficiente para
justificar a imprestabilidade da escrituração contábil e o consequente
arbitramento do lucro.
O que não se pode admitir é que se apure omissão de receitas com base em
movimentação financeira expressiva e se tente apurar o IRRI e a CSLL com base no
lucro real.
Tal tentativa é antagônica com os ditames legais, o que significa dizer que o fisco
está sendo contraditório. Ou há omissão de receitas em valores expressivos e se
apura o IRPJ com base no lucro arbitrado ou não há omissão de receitas em
valores expressivos. Omissão de receita, quando considera valores expressivos de
movimentações bancárias, não pode caminhar junto com a apuração do IRPJ e da
CSLL com base no lucro real, sob pena de se tributar receitas e não lucro.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica é o lucro, definido
conforme as suas três formas de apuração: real, arbitrado ou presumido, de
acordo com o art. 44 do CTN.
Segundo o art. 6° do Decreto-lei 1.598/77 (art. 247 do R1R/99), o lucro real é o
lucro líquido do exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação própria.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
15
Por sua vez, o lucro líquido deve ser apurado com observância das disposições da
lei comercial (art. 248 do RIR/99). A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido
ajustado de acordo com as prescrições da legislação específica.
O regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de custos e despesas
é implícita e automaticamente computada mediante a aplicação dos coeficientes
de arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, revela-se apropriado, legal e
mais realista e justo para a determinação da correta base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, evitando a mera e ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e
não sobre o resultado (lucro).
Com relação à omissão de receita, esta encontra-se prevista no art. 281 do
RIR/99, cumprindo destacar a hipótese em que a empresa deixa de escriturar
pagamentos efetuados:
(...)
Da interpretação sistemática dos dispositivos transcritos — arts. 530 e 281 do
RIR/99, entende-se que a falta de escrituração fiscal é hipótese de
enquadramento de omissão de receita, que está sujeita ao arbitramento do lucro,
em razão da impossibilidade de apuração com base nas demais sistemáticas, vez
que o contribuinte deixou de manter escrituração contábil na forma da lei.
Ademais, o próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seu respectivo art.
284 do RIR/99, obriga a autoridade fiscal arbitrar o lucro em razão de indícios de
omissão de receita:
(...)
Em consonância, merece destaque a jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), confirmando reiteradamente que, diante da
impossibilidade de determinação do lucro real. especialmente em razão de
qualificada a hipótese de omissão de receita. o fisco deve apurar o IRPJ e CSLL
devidos pela sistemática do lucro arbitrado:
(...)
No lançamento em questão, no qual a soma dos valores omitidos foi adotada para
apuração do ERPJ e da CSLL com fundamento nas normas reguladoras do lucro
real, houve nítida distorção da base de cálculo, resultando em tributação da
receita omitida e não do lucro.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica é o lucro, definido
conforme as suas três formas de apuração: real, arbitrado ou presumido, de
acordo com o art. 44 do CTN. Segundo o art. 6° do Decreto-lei 1.598/77 (art. 247
do RIR/99), o lucro real é o lucro líquido do exercício, ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação própria.
Por sua vez, o lucro líquido deve ser apurado com observância das disposições da
lei comercial (art. 248 do RIR/99). A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido
ajustado de acordo com as prescrições da legislação específica.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
16
O regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de custos e despesas
é implícita e automaticamente computada mediante a aplicação dos coeficientes
de arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, revela-se apropriado, legal e
mais realista para a determinação da correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
evitando a mera e ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não
sobre o resultado (lucro).
Corroborando com o entendimento acima, a obra Regulamento do Imposto de
Renda - Anotado e Comentado", muito respeitada no ordenamento jurídico
pátrio, também aborda a necessidade de apuração do IRPJ pela sistemática do
lucro arbitrado nos casos em que é impossível determinar o lucro real, conforme
trecho a seguir.
(...)
Nesse sentido, considerando a obrigatoriedade do arbitramento no caso em
questão, o art. 532 do RIR/99 estabelece que, na hipótese de ser conhecida a
receita bruta, a base de cálculo será determinada mediante a aplicação dos
percentuais estabelecidos para a apuração do lucro presumido, acrescidos de
20%.
No caso em exame, a fim de chegar à base de cálculo do IRPJ, aplicar-seá o
percentual de 32% sobre a receita bruta oriunda da prestação de serviços, e,
sobre o montante apurado, será somando ao correspondente dos seus 20%.
Tratando-se da atividade de venda de bens, o percentual de presunção será de
8%.
(...)
Observe-se que tal adicional (20%) é somente aplicável ao IRPJ, não cabendo para
a CSLL. Para a apuração deste tributo com base no lucro arbitrado, aplica se
somente os percentuais de presunção estabelecidos para o lucro presumido,
sendo 12% para a receita bruta oriunda da venda de bens e 32% de prestação de
serviços.
Dessa forma, consoante elucidado no presente tópico, considerando a
determinação legal, entendimento doutrinário e maciça jurisprudência
administrativa, não merece prosperar o Auto guerreado, vez que, diante da
suposta omissão de receitas em questão fica patente a necessidade de
arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e CSLL pelo fisco.
Com efeito, diante dos fatos e fundamentos legais acima expostos, resta claro que
o auto de infração deve ser julgado improcedente, notadamente pelo fato de que
não há norma e tampouco lógica que justifique sua manutenção da forma em que
foi lavrado.
3.3. DO ERRO APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL
Consoante o exposto, não bastasse o fisco ter elegido erroneamente a sistemática
de apuração do IRPJ e da CSLL, o que, por si só, já é motivo para o auto de
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
17
infração ser julgado totalmente improcedente, ao apurar o IRPJ e a CSLL a
fiscalização desobedeceu por completo as normas que tratam da matéria.
Ou seja, não fosse a improcedência do auto de infração pela sistemática errada,
seria pelo erro na apuração do IRPJ e da CSLL.
Corno se verifica do AIIM combatido, o fisco federal lavrou Auto de Infração,
exigindo crédito a título de IRPJ e CSLL, somando juros e multa, nos valores de R$
540.104,80 (quinhentos e quarenta mil, cento e quatro reais, e oitenta centavos)
e R$ 171.450,99 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais, e
noventa e nove centavos), respectivamente, sumarizado abaixo:
(...)
Da análise AIIM constata-se que diante de suposta omissão de receitas, o fiscal
optou — repise-se, erroneamente — por apurar o IRPJ e a CSLL devidos pela
Recorrente por meio da sistemática do Lucro Real Trimestral, realizando os
seguintes cálculos:
(...)
Ocorre que a apuração feita pelo fisco federal - também sobre este aspecto - para
obter o valor do crédito de IRPJ e CSLL exigido da Recorrente não respeita as
determinações legais, uma vez que não utilizou corretamente o lucro real como
base de cálculo dos referidos tributos, notadamente pelo fato de não ter
computado em seus cálculos os custos e despesas incorridos na prestação dos
serviços, bem como os ajustes pelas adições, exclusões ou compensações
determinadas pela legislação.
O IRPJ e a CSLL estão previstos, respectivamente, no art. 153, inciso III, e art. 195,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal (CF), cujos teores determinam a
incidência de tributos sobre a renda e demais proventos, bem como lucro.
Na legislação infraconstitucional, tais tributos encontram-se previstos na Lei n°
9.430/1996, Lei n° 9.249/95, bem como na Lei n° 12.973/2014, sendo tratado em
tais normas inclusive as formas de apuração, base de cálculo, recolhimento,
dentre outros.
Adicionalmente, em razão da previsão do tema em legislação esparsa, foi
promulgado o Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
reunindo as determinações acerca do Imposto de Renda.
No que tange ao IRPJ, o art. 219 do RIR/99 estabelece que a base de cálculo de tal
tributo, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador,
é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração.1°
É bem verdade que o imposto de renda pode ser determinado com base no lucro
real por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário." Porém, no
caso vertente, o auditor fiscal, mesmo diante da impossibilidade de se chegar ao
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
18
lucro real, optou por apurar os créditos de IRPJ exigidos da Recorrente por meio
da sistemática do lucro real trimestral.
Não obstante ser de total conhecimento de V.Sas, razão pela qual se pede venha
para tratar do tema de forma tão pedagógica quanto a que se traz neste petitório,
entende-se por lucro real, base de cálculo do IRPJ, o lucro líquido do período de
apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações determinadas pela
legislação, conforme art. 247 do RIR/99.
Por sua vez, o lucro líquido corresponde a sorna algébrica do lucro operacional,
dos resultados não operacionais, e das participações, e deve ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial, nos termos do art. 248 do R1R/99.13
Dessa forma, para melhor visualização da forma de determinação do lucro real,
base de cálculo do IRPJ, segue didaticamente a tabela abaixo:
(...)
Após encontrar o lucro real, base de cálculo do tributo analisado, o contribuinte
deve aplicar a alíquota geral de 15% (quinze por cento), e, também, a alíquota de
10% (dez por cento) sobre o montante que exceder R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por mês, para fins de determinação do montante de IRPJ devido:
(...)
No que tange à CSLL, a legislação determina que as pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real trimestral devem apurar trimestralmente a CSLL.
Dessa forma, com a finalidade de apurar o valor devido a título de CSLL, o
contribuinte deve aplicar a alíquota de 9% (nove por cento) sobre a base de
cálculo de tal tributoI5, composta pelo valor do resultado contábil do trimestre,
ajustada pelas adições e exclusões determinadas pela lei, correspondente,
normalmente, ao lucro real:
(...)
Ou seja, para a correta determinação dos valores de IRPJ e CSLL devidos pela
Recorrente, o fisco deveria aplicar as alíquotas de 15% (quinze por cento) e 9%
(nove por cento) sobre o lucro real, bem como 10% (dez por cento), a título de
IPRJ adicional, sobre o montante que ultrapasse R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
trimestrais do valor do lucro real, que é obtido, como já mencionado, a partir do
lucro contábil do período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações determinadas pela lei.
No caso concreto, ao observar os cálculos constantes no Auto de Infração e
apresentados no presente tópico, verifica-se que o fisco federal aplicou as
alíquotas de 15% (quinze por cento), 10% (dez por cento) e 9% (nove por cento)
direto sobre o total das receitas omitidas, e não sobre o que — fosse o caso —
seria considerado o correto lucro real, desrespeitando, consequentemente, todas
as determinações legais que determinam sejam considerados os ajustes.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
19
Fosse o caso de se apurar o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, o correto seria o fisco
confrontar a suposta receita omitida com os custos e despesas incorridos para a
prestação do serviço, obtendo o lucro contábil, e, posteriormente, ajustá-lo por
meio das adições, exclusões e compensações determinadas pela lei, resultando no
lucro real, que é a verdadeira base de cálculo do IRPJ.
No entanto, repita-se, o fisco desconsiderou os possíveis custos e despesas
incorridos pela Recorrente, aplicando as alíquotas de IRPJ sobre o total das
receitas supostamente omitidas e não sobre o lucro real decorrente delas,
violando, também nesse viés, a legislação que é expressa sobre o tema.
Dessa forma, resta claro que os cálculos elaborados pelo fisco federal não estão
revestidos de legalidade, uma vez que não utilizou a base de cálculo correta para
a apuração do IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Real Trimestral.
Isto posto, não bastasse a errônea eleição da sistemática de apuração do IRPJ e
CSLL pelo lucro real, já que deveria ter sido pelo Lucro Arbitrado, também pelo
cálculo errado de tais tributos, a cobrança a título de IRPJ e CSLL não deve
prosperar.

3.4. DO ERRO DE APURAÇÃO DO PIS E COFINS
Consoante pode ser observado no teor do Auto ora guerreado, a fiscalização, para
fins de apuração do PIS e da COFINS, aplicou sobre os supostos montantes de
receita omitidos as respectivas alíquotas de 1,65% e 7,6%, cujos valores é
importante relembrar neste momento:
(...)
A fiscalização lavrou o Auto atacado relativo às supostas receitas no período de
janeiro a dezembro de 2005, apurando, para fins de quantificação, com base na
sistemática da não-cumulatividade, fundamentando as cobranças nos arts. 1°, 30
e 50 da Lei n° 10.833/03, no que tange a COFINS, e arts. 10, 30 e 4° da Lei n°
10.637/02, no que tange ao PIS.
Nesse sentido, com o intuito de se evitar uma enfadonha discussão sobre o PIS e a
COFINS, basta, caso se entenda pela apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro
arbitrado no lugar do lucro real, estender os impactos dessa apuração para as
contribuições ao PIS e à COFINS, uma vez que o efeito disso resulta na mudança
de alíquotas e na consequente improcedência do AIIM nesse aspecto.
A esse propósito, para fins de apuração das contribuições no caso das pessoas
jurídicas que são submetidas ao lucro arbitrado obrigatoriamente devem recolher
PIS e COFINS pela sistemática da cumulatividade, consoante determinam o art.
10, inciso II, da Lei n° 10.833/2003 e art. 8°, inciso II, da Lei n° 10.637/2002,
respectivamente transcritos abaixo:
(...)
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
20
Sendo assim, o recolhimento das referidas contribuições deveria suceder-se pela
sistemática da cumulatividade. cujas as alíquotas incidentes sobre a receita bruta
de bens e serviços seriam de 3% para a COFINS e 0,65% para o PIS.
Todavia, o Auto guerreado não contempla em seu bojo tal tipo de apuração, uma
vez que, pelos cálculos apresentados pela fiscalização, contempla erroneamente
alíquota relativa à sistemática da não-cumulatividade.
Não bastasse tal argumento, como já fora elucidado no tópico "I-Dos Fatos" do
presente recurso, a Recorrente é empresa particular que se dedica à atividade de
segurança e vigilância de estabelecimentos financeiros.
Nesse sentido, mister transcrever os dispositivos abaixo da Lei n° 10.637/2002 e
Lei n° 10.833/2003, acerca, respectivamente, do PIS e da COFINS:
(...)
Da interpretação literal dos dispositivos acima transcritos, é patente afirmar que
as empresas que realizem as atividades enumeradas na Lei n° 7.102/1983 estão
obrigadas ao PIS e COFINS apurados e tributados pela sistemática da cumulati
vidade.
Convém esclarecer que a Lei n°7.102/1983 "dispõe sobre segurança para
estabelecimentos
financeiros,
estabelece
normas
para
constituição
e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e
de transporte de valores", cujo respectivo art. 10 enumera as atividades
desenvolvidas pelas empresas que prestam serviços de vigilância, incluindo
estabelecimentos públicos e privados, bem corno pessoas físicas:
(...)
Com relação ao tema, a Receita Federal do Brasil já unificou o seu entendimento
por meio da Solução de Consulta Cosit n° 345/2017 no sentido de que as
empresas de segurança e vigilância patrimonial e de transporte de valores estão
obrigadas à apuração do PIS e COFINS cumulativos, mesmo que apurem o IRPJ e
CSLL pelo lucro real (que não é o caso, já que se trata de lucro arbitrado):
(...)
Oportuno destacar que a interpretação conferida na Solução de Consulta tem
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9° da
Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, o que resulta na obrigatoriedade de sua
aplicação.
Além da pacífica posição da Receita Federal, mister invocar o posicionamento da
doutrina, no mesmo sentido:
(...)
Em razão do erro de apuração das contribuições pela fiscalização, em que deveria
ter sido realizada pela forma cumulativa, a jurisprudência do Conselho
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
21
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é no sentido de determinar a nulidade
do Auto, consoante se observa no teor da ementa abaixo transcrita:
(...)
O Acórdão acima destacado foi proferido em sede de Recurso Especial em razão
de julgado proferido pela Delegacia da Receita Federal em Recife (PE), que
cometeu "um equívoco na capitulação legal indicada nos autos de infração e, por
conseguinte, na aplicação da sistemática de apuração das contribuições(cumulatividade/não-cumulatividade)".
Ademais, as contribuições da Recorrente são apuradas pelo regime cumulativo da
Lei 9.718/1998, conforme art. 8°, I, da Lei 10.637/2002 c/c art. 10. I, da Lei
10.833/2003. Tal afirmação coincide, inclusive, com toda a apuração anual da
Recorrente para o período objeto do lançamento. Tal fato pode ser comprovado
por intermédio dos Dacons que constam dos sistemas da Receita Federal do
Brasil.
Sendo assim, devem ser cancelados os respectivos autos de infração(PIS e Cotins)
por falta de motivação para alteração do regime de apuração originalmente
adotado pela Recorrente (cumulativo), o que caracteriza violação do art. 10 do
Decreto 70.235/1972.
Ademais, considerando que as empresas de segurança e vigilância estão, por
determinação legal, obrigadas ao recolhimento do PIS e da COFINS pela
sistemática da cumulatividade, mesmo que a empresa opte pela tributação do
IRPI e CSLL pelo lucro real. é patente afirmar que suas alíquotas são de 0.65% para
o PIS e 3% para a COFINS 18, motivo pelo qual. não merece prosperar o Auto
guerreado.
Ou seja, seja em razão (i) de erro na eleição da sistemática de apuração do IRPJ e
da CSLL, já que a fiscalização deveria ter elegido a sistemática do lucro arbitrado
ao invés do lucro real, ou, ainda, (ii) de empresas que realizam atividades de
segurança e vigilância estarem, por determinação legal, obrigadas à tributação do
PIS e COFINS pela sistemática cumulativa, a cobrança do PIS e da COFINS não
merece prosperar.
Noutro giro, caso não seja este o entendimento de V.Sas., o que não acredita esta
Recorrente, a fiscalização deveria considerar, para a apuração das contribuições
pela sistemática não cumulativa, as despesas incorridas que lhe gerariam direito a
crédito. As contribuições ao PIS e COFINS não-cumulativos estão previstos,
respectivamente, nas Leis n" 10.637/2002 e 10.833/2003, nos arts. 10, 20 e 3°,
cuja apuração, em suma, deverá ser da seguinte maneira:
(...)
Entretanto, ao contrário do que determina a legislação, a fiscalização apurou o
suposto débito desconsiderando qualquer crédito em razão das despesas
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
22
incorridas pela empresa, criando, assim, uma figura desconhecida ao direito
tributário.
Dessa forma, patente a improcedência do Auto atacado, vez que a fiscalização (i)
não considerou a correta apuração do PIS e da COFINS pela sistemática do lucro
arbitrado que se estende do IRPJ e da CSLL para as contribuições em questão;
(ii) alterou a forma de tributação da Recorrente, deixando de apurar pela
sistemática da cumulatividade, genuíno e obrigatório para a atividade exercida —
segurança e vigilância;
e (iii) não descontou eventuais créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas
de sua atividade caso fosse aplicável a sistemática da não cumulatividade à
Recorrente.

3.5. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Conforme aludido alhures, o Auto ora guerreado foi lavrado a fim de cobrar
supostos valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, precipuamente em
razão de hipotética omissão de receita, considerando, para tanto, base de cálculo
e sistemática de apuração divergente da previsão legal.
Com relação à apuração do IRPJ e CSLL, a fiscalização aplicou as alíquotas de 15%
(quinze por cento), adicional de 10% (dez por cento) e 9% (nove por cento) sobre
o total das supostas receitas omissas, sem que fosse apurado o lucro real,
presumido ou arbitrado.
Continuando o equívoco, a fiscalização, quando da apuração do PIS e COFINS, em
que pese se tratar de empresa de vigilância e segurança, obrigada à tributação
pela sistemática cumulativa, cujas respectivas alíquotas são de 0,65% e 3%,
aplicou sobre as supostas receitas omissas as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
assemelhandose à apuração não-cumulativa das contribuições.
Entretanto, não obstante a similitude com as apuração não-cumulativa, a
inovação tributária da fiscalização não contemplou qualquer crédito com relação
às Cen despesas incorridas pela Recorrente.
Dessa forma, com relação ao PIS e COFINS, também não foi identificada qualquer
forma semelhante na legislação tributária nacional, seja a apuração pela
sistemática cumulativa, aplicada para as empresas de vigilância e segurança, ou
nos casos de arbitramento; seja pela não-cumulatividade, aplicável para as
empresas tributadas pelo lucro real, exceto nos casos determinados pela
legislação, como se sucede com a Recorrente.
Sendo assim, importante invocar os requisitos necessários para que seja lavrado o
auto de infração, que se encontram enumerados no art. 10 do Decreto n°
7.0235/72, cabendo destaque a descrição do fato, a disposição infringida e a
determinação do quantum da exigência tributária:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
23
(...)
Ainda, cumpre destacar o teor do art. 142 do Código Tributário Nacional, que
estabelece à autoridade fiscal, cuja competência é vinculante e obrigatória, a
competência para realizar o lançamento do tributo, calculando o montante
devido:
(...)
Da interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, é patente afirmar
que a autoridade competente pode fiscalizar o contribuinte e, apurando fato
gerador de tributo, efetuar o lançamento do tributo, respeitando os limites
determinados na legislação, precipuamente tributária, especialmente com relação
aos valores apurados a serem lançados e, consequentemente, cobrados do
contribuinte.
Complementando, para que os atos administrativos possam produzir efeitos, é
necessário que estejam revestidos de duas outras qualidades: perfeição e
validade.
Nos dizeres de Geraldo Ataliba (in "Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito
Financeiro e Tributário", Ed. RT, 1969, p. 274 e 275), "a finalidade do lançamento
é a correta aplicação da lei à real situação de fato por ela prevista. (...) Pelo
lançamento se declara a inteira subsunção do fato imponível à hipótese de
incidência e se obtém a formal e solene declaração de quem é o devedor e do
'quanto' é devido".
Ainda, em razão da restrita atividade vinculada e obrigatória da autoridade
administrativa, é prudente invocar o Princípio da Legalidade, cuja sua prescrição
expressa encontra-se no art. 37 da Constituição Federal 19, que visa adequar a
atividade do administrador público aos preceitos da lei, obrigando-o a efetuar a
subsunção do fato à norma, sob pena de tornar seu ato nulo.
(...)
Entretanto, como já elucidado, o auto lavrado eiva de erros e vícios com relação à
capitulação e apuração dos tributos apurados.
Observe-se que tais erros não se resumem à indicação da disposição legal
infringida, que é passível de compreensão do Auto em conjunto dos demais
elementos que o compôs. Muito mais, trata-se de erro que o torna
incompreensível, especialmente em relação à apuração dos tributos lançados, vez
que é impossível de distinguir as bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal
quando utilizadas as determinações legais.
Repise-se, com relação ao IRPJ e CSLL, o auto não contempla o lucro real ou
dedução dos montantes relativos ao adicional de alíquota, bem como, com
relação ao PIS e COFINS, alterou a alíquota e apuração já realizada pelo
contribuinte, que decorre de determinação legal (serviços de vigilância e
segurança), realizando o lançamento pela sistemática da não-cumulatividade ao
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
24
invés da cumulatividade, e, ainda, não contemplou os créditos em decorrência das
despesas incorridas.
Considerando, portanto, o evidente erro no auto lavrado, é importante esclarecer
acerca da definição de vício material, para fins de apurar a nulidade patente no
lançamento atacado.
Nesse sentido, os vícios materiais compreendem elementos relacionados à
determinação do tributo, necessários para compor o lançamento tributário,
invalidando absolutamente o ato de lançamento da autoridade fiscal, restando a
impossibilidade de retificar.
No caso em exame, como já demonstrado, é claro e evidente o erro em razão da
apuração dos tributos, infringindo as disposições do art. 10 e 11 do Decreto n°
70.235/75 e 142 do Código Tributário Nacional, afrontando, inclusive, a regra-
matriz de incidência tributária.
Ao tratar do tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro descreve que a própria
Administração Pública pode declarar a nulidade do ato que eiva de vício, de modo
que este prejudica os demais dele dependentes:
(...)
Ato contínuo, é patente a nulidade do lançamento e, consequentemente, do Auto
ora guerreado, em razão do vício material que macula a atuação da fiscalização,
cuja jurisprudência do CARF merece destaque, em consonância com o enumerado
no presente tópico:
(...)
Considerando, portanto, as alegações aqui discriminadas, nos termos da
legislação aplicável e jurisprudência do CARF, além da preliminar de nulidade
processual em razão do decurso de mais de 360 (trezentos e sessenta) dias —
quase 08 (oito) anos -sem que fosse proferida qualquer decisão em razão da
Impugnação protocolada, também deve ser declarada a nulidade do Auto de
Infração atacado pelos motivos expostos no presente tópico, que resultou em
lançamento tributário além das determinações legais, de modo que seja cessada a
cobrança integral integralmente.

2.5. DA DECADÊNCIA
Conforme se observa pelo auto de infração ora guerreado, a autoridade fiscal
realizou o lançamento do crédito tributário de PIS e COFINS referentes aos meses
de janeiro a dezembro de 2005.
Na remota hipótese da autuação não ser julgada totalmente improcedente pelas
razões expostas nos tópicos anteriores, deve-se considerar que os lançamentos a
título de PIS e COFINS referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2005 são
nulos, urna vez que tais períodos foram atingidos pela decadência.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
25
Isso porque, o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo
para homologação do pagamento antecipado dos referidos tributos é de 5
(cinco)anos, contados da ocorrência do fato gerador.
No caso concreto, tendo em vista que a ciência das autuações ocorreu em
29/03/2010, conclui-se que o direito de constituir o crédito tributário quanto aos
fatos geradores ocorridos em janeiro e fevereiro de 2005 foi fulminado pela
decadência.

3- DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer:
i) seja o presente Recurso regularmente recebido e processado;
ii) seja o Recurso julgado procedente e o auto de infração totalmente
improcedente;
iii) seja determinado o cancelamento das multas e eventuais juros aplicados sobre
o crédito tributário, excluindo-se, por consequência, qualquer exigência em face
do contribuinte, como medida de Justiça!!; ou, quanto menos,
iv) na remota hipótese da autuação não ser julQada totalmente improcedente,
seja considerada nula pelas razões acima expostas.
Por fim — não de forma contraditória, mas apenas para esgotar a argumentação
—, no caso de nenhum dos pedidos anteriores ser acolhido, requer seja
considerado o lançamento com base no lucro real devidamente ajustado e com as
respectivas correções na apuração do PIS e da COFINS com base na sistemática
cumulativa, bem como a decadência atinente ao PIS e COFINS referentes aos
meses de janeiro e fevereiro de 2005.
Outrossim, requer, derradeiramente, seja julgado procedente o presente Recurso
e improcedente o AIIM, seja determinada a imediata remessa dos autos à
primeira instância para seu regular processamento e definitivo arquivamento ou,
quanto mesmo, seja o mesmo convertido em diligência para os ajustes que este
Colegiado entender pertinentes.
Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 03 de maio de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
26
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade Processual

Alegou a Contribuinte que o artigo 24 da Lei n.° 11.457/2007 estipulou o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para que a Administração Pública profira decisão administrativa
sobre petições, defesas ou recursos administrativos apresentados.
Noticiou que a Impugnação apresentada em 27/04/2010 somente foi apreciada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRI) em Ribeirão Preto na data de
23/03/2018, quando proferido o Acordão n° 14-82.734.
Pleiteou assim, a nulidade do processo em tela, que a autoridade administrativa
não observou o prazo de 360 dias determinado pelo artigo 24 da Lei n.° 11.457/2007, proferindo
acordão quase 08 anos depois de apresentada a Impugnação pelo contribuinte, em nítido
desrespeito aos princípios que permeiam o processo administrativo tributário federal.
Pois bem.
A Contribuinte assevera que apresentou impugnação no dia 27/04/2010 e que até a
data do julgamento tem-se o lapso temporal de quase 08 anos, em nítido desrespeito aos
princípios que normatizam o processo administrativo tributário federal.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007 tem
o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com os
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal
prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
27
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía ao
processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas as
razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a
esfera administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de
interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise
do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza
tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os
processos que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e
sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida,
comprometerá sua solução por parte da administração, obrigada a
justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de
dilação do prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo
administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte
como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de
que os resultados de diligência serão presumidos favoráveis ao
contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do
contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir
ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada
apreciação da matéria”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual.

Da Nulidade do Lançamento

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
28
Defendeu a Recorrente que os Autos lavrados para cobrar supostos valores devidos
a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em razão de hipotética omissão de receita, considerou, base
de cálculo e sistemática de apuração divergente da previsão legal.
Asseverou que na apuração do IRPJ e CSLL, a fiscalização aplicou as alíquotas de
15% (quinze por cento), adicional de 10% (dez por cento) e 9% (nove por cento) sobre o total das
supostas receitas omissas, sem que fosse apurado o lucro real, presumido ou arbitrado e que na
apuração do PIS e COFINS, em que pese se tratar de empresa de vigilância e segurança, obrigada à
tributação pela sistemática cumulativa, cujas respectivas alíquotas são de 0,65% e 3%, aplicou
sobre as supostas receitas omissas as alíquotas de 1,65% e 7,6%, assemelhando-se à apuração
não-cumulativa das contribuições.
Sustentou ainda, que os vícios materiais compreendem elementos relacionados à
determinação do tributo, necessários para compor o lançamento tributário, invalidando
absolutamente o ato de lançamento da autoridade fiscal.
Pleito por fim, a nulidade do lançamento.
Pois bem.
A Contribuinte optou pela apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo
Lucro Real trimestral, conforme pode-se constatar através de uma simples leitura da DIPJ 2006
ano calendário 2005 (e-fls. 10).
Desta feita, a autoridade fiscal valeu para a apuração dos tributos exigidos sobre a
receita omitida, a mesma forma de tributação pela qual optou a Contribuinte, qual seja, o Lucro
Real.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de lançamento ventilada pela
Contribuinte, eis que o lançamento ocorreu consoante a legislação de regência e em respeito aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razão pela qual deve ser mantido o acórdão
recorrido nesta matéria.

Da Omissão de Receitas

Aduziu a Contribuinte que “as movimentações financeiras estão respaldadas em
NFs emitidas pela empresa, que discriminou as movimentações bancárias que possuem origem e
apresentou a cópia das notas fiscais relacionadas”.
Asseverou que “o fisco não reconhece que as movimentações bancárias estejam
lastreadas por notas fiscais emitidas pela Recorrente, sendo inaceitável que a guerreada Autuação
fiscal seja originada da presunção do fisco de que a Recorrente teria recebido os valores
correspondentes às notas fiscais apresentadas em espécie, e que as movimentações bancárias
representariam outras receitas que não tais notas fiscais”.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
29
Pugnou pela “improcedência do Auto de Infração, tendo em vista que a maioria das
movimentações financeiras estão respaldadas em Notas Fiscais emitidas pela empresa, bem como,
algumas vezes, são decorrentes de resgates de aplicação financeira ou transferência entre contas
da própria empresa”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários não contabilizados e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias do Banco do Brasil e
Unibanco no ano calendário de 2005, não conseguiu comprovar através das notas fiscais emitidas
pela empresa a origem dos recursos, conforme consta dos autos (e-fls. 578/582).
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Termo de Verificação que se trata de depósitos bancários não contabilizados, restando
caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo 24 da Lei n°. 9.249/95, artigo 42 da
Lei n°. 9.430/96 e Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 282, 287, e 288, do RIR/99.
Deve-se destacar que a omissão de receitas proveniente de depósitos bancários não
contabilizados, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais),
desde que o seu somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
30
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Do Erro de Apuração do IRPJ, da CSLL, PIS e COFINS

Afirmou a Recorrente que a fiscalização apontou que as receitas são omitidas,
portanto, seus documentos contábeis e fiscais não possuem tais rendimentos escriturados, de
forma a impossibilitar a autoridade fiscal apurar o lucro, que deve ser determinado na forma
arbitrada.
Alegou que se há omissão de receitas efetivamente e se a quantia de tal omissão é
deveras considerável, tal fato já seria, como de fato o é, condição suficiente para justificar a
imprestabilidade da escrituração contábil e o consequente arbitramento do lucro.
Pontuou que não se pode admitir é que se apure omissão de receitas com base em
movimentação financeira expressiva e se tente apurar o IRRI e a CSLL com base no lucro real.
Pois bem.
A Contribuinte sustenta que a autoridade fiscalizadora considerou as receitas
omitidas como lucro para apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, alegando que deveria ter
ocorrido o arbitramento do lucro.
Deve-se elucidar que a autoridade fiscal em nenhum momento considerou inidônea
a contabilidade da autuada, conforme pode-se constatar no Termo de Verificação.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
31
Ademais, conforme dito em linhas pretéritas, a recorrente optou pela apuração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real trimestral, assim, a fiscalização valeu para a
apuração dos tributos exigidos sobre a receita omitida, a mesma forma de tributação pela qual
optou a Contribuinte, qual seja, o Lucro Real.
Desta feita, manifesto minha concordância, com os argumentos apresentados pelo
julgador de primeira instância, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do
art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-82.734 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em 23/03/2018, como razão de decidir:
“(...)
Da Errônea Capitulação da Infração - Do Lucro Arbitrado
A autuada contesta o fato da fiscalização considerar as receitas omitidas como
lucro para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afirmando, em suma, que
deve haver arbitramento do lucro, com a determinação da base de cálculo do
imposto devido mediante aplicação dos percentuais fixados no RIR/99, que
resultaria em uma base de cálculo para o IRPJ equivalente a 38,4% da receita
omitida.
Razão não lhe assiste, uma vez que a fiscalização adotou, para a apuração dos
valores exigidos sobre a receita omitida, a mesma forma de tributação utilizada
pela empresa, ou seja, o Lucro Real, conforme pode ser constatado na DIPJ de
folha 10, com respaldo no estrito comando do art. 24 da Lei no 9.249/95:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.” (destacamos)Ademais, registre-se que o arbitramento é
medida extrema, a ser adotada somente quando comprovada, de forma clara e
inequívoca, a imprestabilidade da escrita para apuração do lucro ou a efetiva
inexistência de livros e documentos fiscais, não podendo o sujeito passivo
beneficiar-se de seus próprios erros, o que ocorreria caso fosse acatada a
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
32
hipótese de arbitramento do lucro, resultando em uma base de cálculo de apenas
38,4% da receita omitida.
O arbitramento dos lucros é salvaguarda do crédito tributário, posto a serviço da
Fazenda Pública, não podendo ser utilizado como instrumento de defesa do
sujeito passivo para elidir ou reduzir o imposto apurado.
Há julgados do antigo Conselho de Contribuinte nesse sentido:
“ARBITRAMENTO - A aplicação do arbitramento dos lucros é medida extrema que
só deve ser utilizada como último recurso. Não tendo ficado caracterizada nos
autos a recusa da pessoa jurídica em apresentar sua escrituração contábil e fiscal,
descabe o arbitramento do lucro (Acórdão 106-10716, de 17/03/1999)”.
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Decadência

Aduziu a Recorrente que a autoridade fiscal realizou o lançamento do crédito
tributário de PIS e COFINS referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2005, contudo os
lançamentos a título de PIS e COFINS referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2005 são
nulos, urna vez que tais períodos foram atingidos pela decadência.
Noticiou que a ciência das autuações ocorreu em 29/03/2010, assim, concluiu que o
direito de constituir o crédito tributário quanto aos fatos geradores ocorridos em janeiro e
fevereiro de 2005 foi fulminado pela decadência.
Pois bem.
Insta destacar, que se houver recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-
se a regra do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional; e se não houver qualquer
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso vertente, relativamente ao lançamento de PIS e COFINS, percebe-se que a
Contribuinte optou pela tributação na sistemática de Lucro Real, apurado trimestralmente, mas
não efetuou qualquer recolhimento antecipado de PIS e COFINS nos meses de janeiro e fevereiro
do ano calendário de 2005.
Nessa linha de raciocínio, é de se convir que, o prazo decadencial começou a fluir
em 01/01/2006, tendo como termo final a data de 31/12/2010.
Desta feita, deve-se destacar que não havia fatos geradores decaídos antes de
janeiro e fevereiro de 2005, razão pela qual, rejeito o pleito de decadência.

Multa e Juros
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.817 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000809/2010-40
33

Pleiteou a Contribuinte que “o cancelamento das multas e eventuais juros aplicados
sobre o crédito tributário”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 diante da omissão de receitas cometida pela
contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar no cancelamento da multa
aplicada e dos juros aplicados, conforme pleiteia a contribuinte.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 935
DF CARF MF
Original